Tribunal: TJBA
Processo: 0045957-94.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045957-94.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINT DE CONTROL E ORDEN DO USO DO SOLO DO MUNICIPIO

Advogado(s)
:
FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBOAS ARRUDA, PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI registrado(a) civilmente como PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, PAULO CAMARGO TEDESCO, ARIANE COSTA GUIMARAES, CLAILSON CARDOSO RIBEIRO, GABRIELA SILVA DE LEMOS, MARCIO PESTANA, ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.978/2006 E DO DECRETO Nº 18.119/2008. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA A PARTICULARES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL.

1. Conforme relatado, trata-se de a
pelação Cível interposta pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador (SUCOM) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos apelados, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei Municipal nº 6.978/2006 e do Decreto nº 18.119/2008, por violação aos arts. 145, inciso II e 150, inciso I da Constituição Federal, bem como decretando a nulidade do Edital nº 03/2008 da SUCOM.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do julgamento da apelação com a análise da constitucionalidade do art. 17 da Lei Municipal nº 6.978/2006 e do Decreto nº 18.119/2008, que estabelecem a inspeção anual dos aparelhos de transporte por empresas credenciadas pelo Município de Salvador, mediante remuneração paga pelas empresas instaladoras e/ou conservadoras, ou se há necessidade de remessa da matéria ao Órgão Especial, em virtude da cláusula de reserva de plenário.

3.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Tribunal de Justiça deve observar a cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Constituição Federal, que estabelece que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público".

4.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 10, determinando que "viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".

5.
No caso em análise, a sentença recorrida declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei Municipal nº 6.978/2006 e do Decreto nº 18.119/2008, por entender que a delegação do poder de polícia a particulares, bem como a instituição de remuneração com natureza de taxa por meio de decreto regulamentar, viola os arts. 145, II e 150, I da Constituição Federal.

6.
Para a análise do recurso, este órgão fracionário necessariamente teria que afirmar ou negar a constitucionalidade das normas impugnadas, o que, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, somente poderia ser feito pelo Órgão Especial deste Tribunal.

7.
Determinada a suspensão do julgamento e a remessa dos autos ao Órgão Especial para apreciação da questão constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0045957-94.2009.8.05.0001, em que figura como apelante SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR (SUCOM) e como apelados THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (ATUAL TK ELEVADORES BRASIL S/A) E ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em SUSPENDER O JULGAMENTO DO RECURSO e DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL, para apreciação da questão constitucional, nos termos do voto da Relatora.